Tribunal: TJES
Processo: 0002867-61.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002867-61.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA FURTADO

APELADO: GOTARDO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fundada em distrato de compromisso de compra e venda.

2. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o órgão colegiado deixou de analisar a natureza indenizatória da cláusula penal executada, circunstância que atrairia a incidência da prescrição trienal, em detrimento da quinquenal aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da natureza jurídica da dívida para fins de contagem do prazo prescricional, ou se a pretensão recursal configura mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se estritamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à revisão do julgado por inconformismo da parte.

5. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia de forma fundamentada, decidindo expressamente que a dívida oriunda de distrato constitui título executivo líquido sujeito à prescrição quinquenal, afastando a tese de reparação civil.

6. A pretensão da parte de fazer prevalecer a sua interpretação jurídica sobre a natureza da cláusula contratual caracteriza nítida tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

7. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, dispensando a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal quando a questão jurídica já foi enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: A via dos embargos de declaração é inadequada para a rediscussão de mérito ou para a prevalência de tese jurídica diversa daquela adotada pelo tribunal, mormente quando a questão da prescrição aplicável foi expressamente decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.753.864/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 26/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RITA DE CÁSSIA FURTADO (id 14532675) em face do v. acórdão de id 13844372, proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível,
sob a relatoria da Exmª. Desembargadora Marianne Judice de Mattos,
que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora
E
mbargante.

Em suas razões recursais (id 14532675), a Embargante
aponta
a existência de omissão no julgado,
alegando
em síntese,
(a)
que o órgão colegiado deixou de analisar a natureza jurídica específica da cláusula contratual executada, a qual possuiria caráter eminentemente indenizatório (compensação pelo uso/fruição do imóvel);
(b)
que, independentemente da forma do instrumento (distrato), a pretensão de reparação civil se sujeita à prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, do CC).

Conquanto intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0002867-61.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: RITA DE CÁSSIA FURTADO

EMBARGADO: GOTARDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por RITA DE CÁSSIA FURTADO (id 14532675) em face do v. acórdão de id 13844372, proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível,
sob a relatoria da Exmª. Desembargadora Marianne Judice de Mattos,
que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora
E
mbargante.

O v. acórdão impugnado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O JUIZ IMPULSIONAR O FEITO. CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO. MEDIDA APROPRIADA. ARRESTO ONLINE ANTES DA CITAÇÃO AMPARADA PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO TRIENAL AFASTADA. DISTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por RITA DE CÁSSIA FURTADO contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de GOTARDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0028640-79.2018.8.08.0035, fundada em distrato de compromisso de compra e venda de imóvel. A apelante sustenta a ocorrência de prescrição trienal, ao argumento de que a obrigação executada teria natureza indenizatória, bem como a nulidade da citação em razão da suposta ausência de diligência mínima para localização da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade na citação da executada, em razão da alegada inobservância dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (ii) definir se incide, ao caso, o prazo prescricional trienal ou quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode promover a citação e realizar diligências para localização da parte executada com base em informações obtidas por sistemas como Infojud, Renajud, Bacenjud e CNIB, sem necessidade de nova provocação da parte exequente, desde que os pedidos já constem na petição inicial.

Não há nulidade na citação ou violação ao devido processo legal quando, diante da tentativa frustrada de citação pessoal, o magistrado adota medidas constritivas e realiza arresto de bens, nos termos dos artigos 830 e 854 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça admite o arresto de bens antes da citação, desde que frustradas as tentativas de localização do devedor, sendo prescindível o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis (REsp 1.822.034/SC; REsp 1.971.968/DF).

O distrato firmado pelas partes constitui título executivo extrajudicial, na forma do artigo 784, III, do CPC, e representa obrigação líquida, certa e exigível.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores reconhecidos em instrumento particular é de cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e não de três anos, como sustentado pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A realização de diligências pelo juízo para localização da parte e adoção de medidas constritivas antes da citação pessoal não viola o devido processo legal quando fundadas em requerimentos formulados na petição inicial.

O distrato de compromisso de compra e venda de imóvel constitui título executivo extrajudicial, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Inexiste nulidade na citação ou nos atos constritivos quando o magistrado atua conforme as disposições legais e jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2º, 4º, 6º, 783, 784, III, 830 e 854; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.06.2023; TJES, AgInt 5010328-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 10.09.2024; TJES, AgInt 5003803-67.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.10.2024; TJMG, ApCv 6064910-10.2009.8.13.0024, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 24.09.2024.

Consoante
cediço, os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso
sub examine,
s
ustenta a Embargante
a existência de omissão no v. acórdão, alegando que este Órgão Colegiado não teria analisado a natureza indenizatória da cláusula penal executada ("indenização por permanência no imóvel"), a qual atrairia a prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do CC), conforme jurisprudência do STJ.

Não obstante
, da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado,
porquanto a
decisão foi
explícita
ao estabelecer que a execução se baseia em "Distrato de Compromisso de Compra e Venda", documento que constitui título executivo extrajudicial (instrumento particular assinado por duas testemunhas), representando dívida líquida, certa e exigível.

Na oportunidade, restou consignado
expressamente que:

"O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores reconhecidos em instrumento particular é de cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e não de três anos, como sustentado pela apelante."

Ademais, restou assentado que "inexiste pretensão indenizatória, tampouco houve o ajuizamento de ação de reparação civil" sobre a qual se fundaria o prazo trienal, uma vez que se trata de execução de título extrajudicial com valor certo.

O que se observa é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
restando inequívoco que a
Embargante pretende, pela via estreita dos aclaratórios, rediscutir o mérito da causa e fazer prevalecer a sua interpretação jurídica sobre a natureza da dívida, o que é vedado nesta sede processual.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, bastando que o tribunal superior considere a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Portanto, desnecessária a manifestação expressa sobre cada artigo de lei citado, quando a matéria jurídica já foi devidamente enfrentada.

Nesse contexto, a manutenção do acórdão impugnado é medida que se impõe, na medida em que inexiste qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais
, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
A jurisprudência do STJ reconhece que não é omissa a decisão que enfrenta, ainda que sucintamente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a resposta individualizada a todos os argumentos das partes
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.753.864/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e lhe nego provimento.